Tribunal: TJES
Processo: 5007843-63.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-11-25

Ementa:
PROCESSO Nº
5007843-63.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE:

DOUGLAS SOUZA RODRIGUES

Advogados do(a) AGRAVANTE:
PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453, RAYANNA BEZERRA - ES29457

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL -
HOMOLOGAÇÃO DO PAD - RECONHECIMENTO DA FALTA GRAVE - POSSIBILIDADE - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS FUTUROS - RECURSO IMPROVIDO.

1. As provas são suficientes a demonstrar a autoria e materialidade da prática da falta grave imputada ao agravante,
consistente na conduta de praticar fato previsto como crime doloso, conforme
A
rt. 52, da LEP
e
A
rt. 50, inciso VII, da portaria n° 332-s
.

2. A falta grave, conforme expressamente previsto nos
A
rt
s.
118,
inciso
I e 127 da Lei de Execução Penal, possui como consequências a regressão de regime prisional, a revogação do tempo remido, se houver, e o reinício da contagem do prazo para concessão de futuros benefícios ao reeducando, sendo a data-base a da última falta grave.

3. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL) em,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES, 9 de novembro de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007843-63.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: DOUGLAS SOUZA RODRIGUES
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):
Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 5007843-63.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE
: DOUGLAS SOUZA RODRIGUES

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

Advogados do(a) AGRAVANTE:
PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453, RAYANNA BEZERRA - ES29457

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por

DOUGLAS SOUZA RODRIGUES
,
inconformado com a decisão (evento n° 94.1) proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES - Comarca da Capital que, nos autos da Execução Penal n° 0004326-14.2018.8.08.0021, não acolheu as justificativas apresentadas pelo agravante e determinou a interrupção definitiva da contagem do prazo para fins de benefício, tendo como marco interruptivo a data da falta grave, qual seja, 15/05/2020.

Em suas razões (fls. 2/9, id. 3170136, evento n° 98.1), o agravante sustenta, em síntese, a nulidade do PAD n° 030/2020, em razão da ausência de defesa técnica quando da oitiva das testemunhas, bem como a insuficiência de provas, buscando consequente absolvição do agravante nas sanções do referido PAD.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso a fls. 14/18 (id. 3170136, evento n° 113.1).

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada a fl. 19 (id. 3170136, evento n° 115.1).

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (id. 3604596).

É o
relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vit
ó
ria/ES,
9
de novembro
de 2022.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5007843-63.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE:

DOUGLAS SOUZA RODRIGUES

Advogados do(a) AGRAVANTE:
PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453, RAYANNA BEZERRA - ES29457

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por

DOUGLAS SOUZA RODRIGUES
,
inconformado com a decisão (evento n° 94.1) proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES - Comarca da Capital que, nos autos da Execução Penal n° 0004326-14.2018.8.08.0021, não acolheu as justificativas apresentadas pelo agravante e determinou ao a interrupção definitiva da contagem do prazo para fins de benefício, tendo como marco interruptivo a data da falta grave, qual seja, 15/05/2020.

Consta dos autos que o reeducando foi condenado pelo crime de homicídio qualificado nos autos do processo nº 0004262-09.2015.8.08.0021.

Quanto a alegação de nulidade do Processo Administrativo Disciplinar n° 030/2020, sabe-se que em referência aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, o STJ editou a Súmula 533, que assim dispõe:

Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado.

Quanto aos argumentos defensivos acerca da violação de princípios constitucionais, o Supremo Tribunal Federal já possui entendimento em sede de repercussão geral (tema n°941). Vejamos o julgado nesse sentido:

[...] 1.
O Supremo Tribunal Federal tem entendido que a oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena.
2. No sistema de jurisdição una, o procedimento judicial conta com mais e maiores garantias que o procedimento administrativo, razão pela qual o segundo pode ser revisto judicialmente, prevalecendo a decisão judicial sobre a administrativa. 3. Por outro lado, em um sistema congestionado como o da Execução Penal, qualquer atividade redundante ou puramente formal significa desvio de recursos humanos da atividade principal do Juízo, inclusive e notadamente a de assegurar os benefícios legais para que ninguém permaneça no cárcere por período superior à condenação. 4. Desse modo, a apuração de falta grave em procedimento judicial, com as garantias a ele inerentes, perante o juízo da Execução Penal não só é compatível com os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da CF) como torna desnecessário o prévio procedimento administrativo, o que atende, por igual, ao princípio da eficiência de que cuida o art. 37 da Constituição Federal. 5. Provimento do Recurso com a afirmação da seguinte tese: “A oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena”. (RE 972598, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-196 DIVULG 05-08-2020 PUBLIC 06-08-2020)”.

Nesse mesmo entendimento, decidiu o STJ ao julgar o AgRg no HC n. 741.912/RN,
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma
, julgado em 27/9/2022, DJe de 3/10/2022). (negrito nosso).

Dessa forma, diante dos entendimentos jurisprudenciais firmados, não há que falar em nulidade do Processo Administrativo Disciplinar n° 030/2020, homologado em desfavor do agravante (evento n° 94.1).

Quanto ao pleito da defesa pela insuficiência de provas, no caso dos autos, verifica-se que o agravante deu causa ao Procedimento Administrativo Disciplinar n° 030/2020, ocorrido no interior do estabelecimento prisional.

Referido PAD, foi instaurado para apurar fato ocorrido em 15/05/2020 onde
“
por volta de 19h40min foram ouvidos gritos advindos da Galeria Alfa, de imediato, os Inspetores Wescley 3209393/ Wesley dos Santos 3174336 Alam 3176916 adentraram ao pavilhão para verificar o que ocorrera e foram informados de que havia um preso passando mal na cela A 222. Em pronto atendimento, o interno identificado como LEONARDO SILVA GONÇALVES foi retirado da referida cela e conduzido por dois internos até posto Delta j desacordado. Foram feitas tentativas de reacordá-lo, sem éxito. Na tentativa de prestar socorro, o recluso Leonardo fol conduzido pelos IP's Wescley e Wesley dos Santos a Unidade de Saúde de Sistema Prisional - USSP, localizada no complexo de Viana, para primeiro atendimento, n
o
entanto, ao chegar ao local foi constatado o óbito pela equipe técnica de plantão. O fato foi comunicado ao CIODES e a Direção da Unidade Prisional através de boletim de atendimento nº 42324171”.

Apesar da negativa de autoria por parte do agravante, os depoimentos prestados pelos internos Ramerson Cardoso Evangelista, Jose Roberto Pinto e Herisson Zanetti Rocha, corroboram a decisão do Juízo de Execução. Destaco trechos das declarações prestadas:

1. Declarante
RAMERSON
CARDOSO
(fls. 33/34)- QUE no dia 10/05/2020 os presos Welington, Hugo, Lucas e Douglas
agrediram fisicamente o preso Jose Roberto com toalha uma molhada;
QUE no dia 11/05/2020 o preso Jose Roberto tentou passar para o chefe de equipe que o mesmo estava sendo agredido, porém, não conseguiu; QUE ainda
no dia 11/05/2020 o preso Jose Roberto fol novamente agredido novamente com uma toalha molhada
;
QUE no dia 15/05/2020, após a contagem noturna os presos Welington, Hugo, Lucas e Douglas começaram a falar que Leonardo estava devendo na galeria
; QUE Welington, Hugo, Lucas e Douglas
mandaram Leonardo ficar de joelho virado para parede e em seguida desferiam vários golpes de toalha molhada contra o mesmo
, QUE quando um dos presos iria agredir o preso Leonardo e
os demais ficava na porta da cela para que o declarante, Claudio, Jose Roberto não chamar os Inspetores
: QUE devido as agressões com a toalha molhada o preso Leonardo ficou mole como se expressa, porém, conversando; QUE os presos welington, Hugo, Lucas e Douglas
pegaram Leonardo e lhe deram um banho e em seguida colocaram Leonardo deitado na cama
; QUE Welington, Hugo, Lucas e Douglas faziam uma espécie de revezamento para tentar reanimar o preso Leonardo que já estava morrendo; QUE os presos Welington, Hugo, Lucas e Douglas
ao perceber que Leonardo já estava sem vida os mesmos chamaram os Inspetores
; [...] QUE
Welington disse que se algum preso não confirmasse a versão elaborada pelo mesmo teria o mesmo fim que Leonardo
; [...] QUE o declarante e seus
colegas homossexual estavam sendo ameaçado pelos presos sendo obrigado a não sair para o banho de sol com intuindo de impedir que os Inspetores ficassem sabendo das agressões que ocorria dentro da cela A-222
; [...] QUE o
declarante deseja esclarecer que durante a contagem noturna o preso Leonardo estava vivo
, QUE o declarante e seus colegas homossexual eram agredidos sempre a noite e após a contagem; [...].

2.
Declarante JOSE ROBERTO
(fls. 36/37)
:
QUE no dia dos fatos narrados no livro de ocorrência os presos Welington, Hugo, Lucas e Douglas
amarraram os presos Leonardo, Ramersom e Claudio na ventana e de cabeça para baixo
; QUE os presos os presos Welington, Hugo, Lucas e Douglas
passaram a desferir várias chineladas na cabeça dos presos Leonardo, Ramerson e Claudio
; QUE o declarante estava amarrado sentado no chão; QUE os presos Welington, Hugo, Lucas e Douglas
estavam pegando
água
e jogando dentro do nariz e da boca deste com a intenção de afogar o mesmo
; QUE um preso que da cela A-202 viu as agressões e passou a gritar chamando a atenção dos Inspetores; QUE devido um preso da cela A-202 ter chamado atenção dos servidores, os presos Welington, Hugo, Lucas e Douglas pararam e retiram a declarante que estava próximo a porta da cela e colocou perto dos presos Ramerson, Leonardo e Claudio; QUE o declarante
foi agredido com uma toalha molhada e vários chutes pelos os presos Welington, Hugo, Lucas e Douglas
; QUE os presos estavam falando que se não saíssem da cela de um jeito iria sair de qualquer jeito mesmo que tivesse que matar um, QUE Welington arrastou o preso Leonardo o colocou perto da cama; QUE os presos Welington, Hugo, Lucas e Douglas
amarraram Leonardo com as mãos para trás e em seguida passaram a desferir vários chutes tapas contra Leonardo e seguida vários golpes de toalha molhada
; QUE os presos Welington, Hugo, Lucas e Douglas após agredir Leonardo
os mesmos perceberam que o mesmo estava morto, sendo que os referidos presos afirmaram que os próximos seria o declarante e seus colegas de cela que são homossexuais;[...
] QUE os preso
Hugo e Lucas permaneceram na cela vigiando os demais presos para que os mesmos não contassem o que havia ocorrido
; [...] QUE o declarante e seus colegas homossexual
eram agredidos sempre a noite e após a contagem
:
QUE Leonardo foi agredido fisicamente pelos presos Welington, Hugo, Lucas e Douglas por aproximadamente 01h30min.

3. Declarante HERISSON ZANETT

(fls. 40/41)
:
[...] QUE a
cela A-222 era apenas para preso homossexual
; QUE em data e hora que não se recorda foram alocados na cela A-222 os presos Welington, Hugo, Lucas e Douglas, sendo que estes não são homossexuals; QUE os presos Welington, Hugo, Lucas e Douglas não queriam permanecer na cela, uma vez que havia homossexual na referida cela, uma vez que os mesmos eram pais de familia;[...] QUE Welington, Hugo, Lucas e Douglas
obrigavam o declarante e seus colegas de cela a limpar a cela, lavar suas roupas
; QUE os presos Welington, Hugo, Lucas e Douglas
pegavam a alimentação dos demais presos que são homossexuais
: [...] QUE no dia dos fatos narrados no livro de ocorrência os presos Welington, Hugo, Lucas e Douglas
amarraram os presos Jose Roberto, Leonardo, Ramersom e o declarante na ventana e de cabeça para baixo
; [...] QUE os presos Welington, Hugo, Lucas e Douglas
tentaram afogar o preso Jose Roberto jogando agua dentro do nariz e da boca do mesmo
, [...] QUE os presos Welington, Hugo, Lucas e Douglas
após agredir Leonardo os mesmos perceberam que o mesmo estava morto
, sendo que os referidos presos afirmaram que os próximos seria o declarante e seus colegas de cela que são homossexuais;[...] QUE os preso Hugo e Lucas
permaneceram na cela vigiando os demais presos para que os mesmos não contassem o que havia ocorrido
; QUE o declarante deseja esclarecer que o mesmo e demais presos que são homossexual já estavam sendo agredidos fisicamente pelos presos os presos Welington, Hugo, Lucas e Douglas há vários días;
QUE o declarante e seus colegas homossexual eram agredidos sempre a noite e após a contagem
[...].

No mais, os depoimentos prestados pelos internos supostamente agressores, Hugo Barbosa Loose, Wellington Souza Pereira, Lucas Luan Almeida de Oliveira e o agravante, se mostram divergentes (fls. 43/51).

Diante de tais informações, afasto o pleito recursal da defesa, uma vez que as provas são suficientes a demonstrar a autoria da prática da falta grave imputada ao agravante, consistente na conduta de praticar fato previsto como crime doloso, conforme Art. 52, da LEP e Art. 50, inciso VII, da portaria n° 332-s.

Cumpre destacar que conforme os Arts. 118, inciso I e Art. 127, da Lei de Execuções, a falta grave possui como consequências a regressão de regime prisional, a revogação do tempo remido, quando houver, e o reinício da contagem do prazo para concessão de futuros benefícios.

Assim, o referido Diploma estabelece as sanções para aqueles que vierem a cometer falta grave, sendo uma delas, o recomeço da contagem para concessão de benefícios futuros a partir da data da infração disciplinar, Art. 127, da LEP.

No caso do reeducando, este praticou fato previsto como crime doloso estando no cumprimento de pena em regime fechado, logo, não seria possível a regressão do regime, aplicando neste caso, apenas a interrupção do prazo para a progressão de regime e concessão de benesses.

Nesse sentido, o STF já decidiu que
“Uma vez cometida falta grave no curso do cumprimento da pena em regime fechado, tem-se a fixação de novo termo inicial para progredir – inteligência da Lei de Execução Penal.(HC 114.494/SP, j. 28/11/2017).”

Logo, conforme Súmulas 441 e 535 do STJ, com exceção aos casos de livramento condicional, comutação da pena, indulto e saída temporária, quando comprovado o cometimento de falta grave durante o cumprimento de pena, deve ser reiniciada a contagem do prazo para a progressão de regime e concessão de outros benefícios, sendo o dia do cometimento da falta grave o marco inicial da contagem, consoante Súmula 534 do STJ.

Dessa forma, vê-se que os precedentes são claros e uníssonos quanto ao marco inicial da contagem do prazo para concessão de benefícios futuros ao apenado a partir do reconhecimento da falta grave, isto é, dia 15.5.2020.

Portanto, não assiste razão a defesa, merecendo ser mantida a decisão agravada.

Pelo exposto
,

CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSO Nº
5007843-63.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE:

DOUGLAS SOUZA RODRIGUES

Advogados do(a) AGRAVANTE:
PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453, RAYANNA BEZERRA - ES29457

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL -
HOMOLOGAÇÃO DO PAD - RECONHECIMENTO DA FALTA GRAVE - POSSIBILIDADE - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS FUTUROS - RECURSO IMPROVIDO.

1. As provas são suficientes a demonstrar a autoria e materialidade da prática da falta grave imputada ao agravante,
consistente na conduta de praticar fato previsto como crime doloso, conforme
A
rt. 52, da LEP
e
A
rt. 50, inciso VII, da portaria n° 332-s
.

2. A falta grave, conforme expressamente previsto nos
A
rt
s.
118,
inciso
I e 127 da Lei de Execução Penal, possui como consequências a regressão de regime prisional, a revogação do tempo remido, se houver, e o reinício da contagem do prazo para concessão de futuros benefícios ao reeducando, sendo a data-base a da última falta grave.

3. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL) em,
à unanimidade,
CONHECER

do

recurso e

NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES, 23 de novembro de 2022.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.